Tribunal: TJBA
Processo: 8156477-23.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8156477-23.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

APELADO: ARLENE MIMOSO DOS SANTOS MORAES

Advogado(s)
:
MARCOS VINICIUS OLIVEIRA MORENO registrado(a) civilmente como MARCOS VINICIUS OLIVEIRA MORENO, MATHEUS LIMA MORAES, LARISSA BEATRIZ BERNARDO DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. SEGURO HABITACIONAL ADJETO. SINISTRO. INVALIDEZ PERMANENTE E TOTAL DECORRENTE DE ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL ISQUÊMICO SEVERO. RECUSA ADMINISTRATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR INTEMPESTIVIDADE PREMATURA REJEITADA. RATIFICAÇÃO DE APELO INTERPOSTO NA PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. AUSÊNCIA DE AGRAVAMENTO DA SITUAÇÃO DA RECORRENTE NAS MATÉRIAS IMPUGNADAS. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AFASTADA. CONGLOMERADO ECONÓMICO. OPERAÇÃO CASADA E INDISSOCIÁVEL. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA E RECONHECIMENTO DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. MÉRITO. PRECLUSÃO PARCIAL DAS MATÉRIAS NÃO DEVOLVIDAS ESPECIFICAMENTE NAS RAZÕES RECURSAIS CONFORME EXEGESE DO EFEITO DEVOLUTIVO. DEVER DE QUITAÇÃO INTEGRAL DO SALDO DEVEDOR DO FINANCIAMENTO COM EFEITOS RETROATIVOS À DATA DO SINISTRO. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. CONSTATAÇÃO DE DOENÇA INCAPACITANTE POR PERÍCIA MÉDICA DA PRÓPRIA SEGURADORA REJEITANDO DOENÇA PREEXISTENTE. DANO MORAL
IN RE IPSA
CARACTERIZADO. GRAVE OFENSA AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE DE MUTUÁRIA IDOSA, ACOMETIDA POR SEQUELAS NEUROLÓGICAS GRAVES E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA VULNERABILIDADE FÍSICA E ECONÔMICA. RISCO IMINENTE DE PERDA DO ASILO FAMILIAR. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ARBITRADO NA ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E FUNÇÃO PEDAGÓGICA DA REPARAÇÃO CIVIL. PEDIDO DE REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS INDEFERIDO. COMPLEXIDADE TÉCNICA DA CAUSA E ZELO PROFISSIONAL QUE JUSTIFICAM O PATAMAR ARBITRADO. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM FASE RECURSAL DEVIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. Caso em exame

A hipótese dos autos versa sobre recurso de apelação interposto pelo Banco Bradesco S/A contra a sentença, integrada por embargos de declaração, que julgou parcialmente procedentes os pedidos em Ação de Obrigação de Fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada por Arlene Mimoso dos Santos Moraes em face do ente financeiro e da Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros. O litígio originou-se da recusa administrativa de cobertura de um seguro habitacional adjeto a um contrato de financiamento imobiliário. A consumidora, idosa e acometida por acidente vascular cerebral isquêmico severo que resultou em sequelas neurológicas graves (paraplegia parcial, monoplegia e perda visual) atestadas desde dezembro de 2021, teve a quitação de seu saldo devedor negada pela seguradora. O juízo singular reconheceu o dever de quitação integral e retroativa do mútuo, além de condenar solidariamente os réus à devolução simples dos valores pagos pós-sinistro e ao pagamento de dez mil reais a título de danos morais, fixando os honorários sucumbenciais em quinze por cento sobre o valor da condenação. O banco apelante requer a extinção do feito por ilegitimidade passiva, a minoração ou afastamento das condenações materiais, morais e honorárias, além de a parte adversa suscitar o não conhecimento do apelo.

II. Questão em discussão

A lide recursal impõe, primeiramente, o enfrentamento da admissibilidade do apelo, arguida em contrarrazões sob a tese de intempestividade decorrente de interposição prematura desprovida de aditamento substancial após o julgamento de embargos de declaração de ambas as partes. No âmbito prefacial, avalia-se a alegação de ilegitimidade passiva do Banco Bradesco S/A, que sustenta ausência de ingerência sobre a cobertura securitária atrelada ao financiamento. No mérito processual, perquire-se a delimitação do efeito devolutivo frente à ausência de impugnação específica de capítulos da sentença, como o reconhecimento fático do sinistro e o afastamento da prescrição. No mérito material, discute-se a existência de falha na prestação de serviço bancário e securitário ante a regulação do Conselho Monetário Nacional, a configuração e mensuração do dano moral suportado por consumidora idosa vulnerável sujeita a risco de perda de moradia, bem como a adequação do percentual fixado para os honorários sucumbenciais.

III. Razões de decidir

A preliminar de inadmissibilidade por interposição prematura não prospera, porquanto a jurisprudência das instâncias superiores e o estatuto processual civil orientam que a ratificação de recurso interposto na pendência de embargos de declaração, quando a alteração do julgado não prejudica os capítulos já impugnados pelo recorrente, é ato simples que dispensa aditamento substancial, privilegiando a instrumentalidade das formas sobre o rigorismo formal.

A preliminar de ilegitimidade passiva da instituição financeira deve ser inexoravelmente rejeitada, visto que o mútuo habitacional e o seguro obrigatório configuram uma operação casada. Sendo o banco fornecedor, estipulante e beneficiário direto do prêmio em conjunto com seguradora integrante do seu próprio grupo econômico, incide de pleno direito a Teoria da Aparência, atraindo a responsabilidade solidária de todos os participantes da cadeia de consumo perante o hipossuficiente.

No que tange ao mérito, os capítulos não combatidos de forma dialética operaram trânsito em julgado parcial, cristalizando-se o afastamento da prescrição e a fixação de juros. Quanto à falha no serviço, a subordinação normativa ao Banco Central não exime a instituição financeira da responsabilização objetiva prevista na legislação consumerista, restando evidente a abusividade da recusa securitária frente a laudo de perícia médica administrativa da própria ré que constatou inequivocamente a invalidez permanente e atestou a ausência de doença preexistente.

A indenização por danos morais é plenamente devida e assume o caráter
in re ipsa
, superando em muito a esfera do mero aborrecimento contratual. A retenção indevida da quitação expôs uma mutuária idosa, física e neurologicamente fragilizada por um infarto isquêmico severo, a angústia prolongada, abalo psíquico e fundado receio de perda de seu lar, esvaziando a finalidade social do seguro. O arbitramento mantido revela-se módico, obedecendo à proporcionalidade face à gravidade da ofensa.

Os honorários advocatícios merecem ser mantidos no patamar arbitrado de origem, haja vista que refletem a complexidade das teses enfrentadas, envolvendo interdependência contratual, solidariedade e responsabilidade civil, remunerando com justeza o esmero dos patronos da autora.

IV. Dispositivo e tese

Preliminares de não conhecimento do recurso e de ilegitimidade passiva rejeitadas. Recurso de Apelação interposto pelo Banco Bradesco S/A conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido, com a manutenção integral da sentença de base e elevação da verba honorária de quinze para dezoito por cento sobre o montante da condenação.

Tese de julgamento: "1. A ratificação de apelação interposta na pendência de embargos de declaração supre a exigência de admissibilidade quando ausente prejuízo processual ou agravamento da situação da parte nas matérias já impugnadas. 2. Há responsabilidade solidária entre a instituição financeira financiadora e a seguradora pertencente ao mesmo grupo econômico nos contratos de mútuo habitacional com seguro adjeto. 3. Configura falha na prestação do serviço e gera dano moral presumido a recusa administrativa infundada de cobertura securitária em desfavor de mutuária idosa, cuja invalidez permanente restou inequivocamente comprovada, evidenciando situação de extrema vulnerabilidade e grave risco à preservação de seu asilo familiar."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigos 85, parágrafos 2º e 11, 277, 485, inciso VI, 487, inciso I, 931, 937, 1.007, 1.009, 1.010, incisos II e III, 1.013,
caput
, 1.024, parágrafos 4º e 5º; Código de Defesa do Consumidor, artigos 7º, parágrafo único, 14,
caput
, e 25, parágrafo 1º; Código Civil, artigos 188, inciso I, 205 e 940. Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, Súmulas 297 e 362, e Recurso Especial 1.129.215/DF; Supremo Tribunal Federal, Súmula 159; Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, Apelação Cível 8006620-87.2022.8.05.0103.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível n.º 8156477-23.2025.8.05.0001, originários da 5ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante o Banco Bradesco S/A e como Apelada Arlene Mimoso dos Santos Moraes ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em sessão de julgamento, à unanimidade de votos, em
REJEITAR AS PRELIMINARES
de inadmissibilidade recursal apelada e de ilegitimidade passiva
ad causam
da apelante e, no mérito,
CONHECER EM PARTE
do recurso de apelação interposto para, na extensão conhecida,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau. Por via de consequência, acordam em majorar os honorários advocatícios sucumbenciais de 15% (quinze por cento) para 18% (dezoito por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau – Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA